Tribunal: TJDFT
Processo: 0723321-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723321-47.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LUIS CESAR RODRIGUES NAPOLEÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÊNEA E DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os depoimentos, sob o crivo do contraditório, das testemunhas policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e a confissão do acusado durante a abordagem constituem provas robustas e coesas para atribuir ao apelante a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003. 2. Se, no momento da abordagem policial, o réu assumiu a propriedade da arma de fogo e tal confissão foi importante para a elucidação dos fatos, bem como para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante. 3. Impõe-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois são circunstâncias igualmente preponderantes. 4. Adequado o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena em razão da reincidência do recorrente, embora a pena aplicada seja inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam todas favoráveis, nos termos do artigo 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la integralmente com a agravante da reincidência, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, alegando, em suma, a inexistência de prova válida acerca da autoria para embasar sua condenação, ao argumento de que os indícios colhidos na fase inquisitorial não teriam sido ratificados em juízo e de que teria havido indevida inversão do ônus da prova; b) artigo 619 do CPP, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 33, § 2o, incisos “b” e “c”, do Código Penal, asseverando que a reincidência não constitui motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena levando-se em consideração a dosimetria da pena aplicada, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade. Alega divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior sem, contudo, realizar o cotejo entre o acórdão resistido e os paradigmas colacionados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois "Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.” (EDcl no AgRg nos EDcl no HC 678.556/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/11/2021). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta ao artigo 33, § 2o, incisos “b” e “c”, do Código Penal, porquanto “A despeito da reprimenda imposta ao réu possibilitar a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, verifica-se a existência de antecedentes criminais, entre os quais a reincidência específica, situação que justifica a imposição do regime semiaberto, conforme orientação desta Corte.” (AgRg no AREsp 1804577/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 28/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). A mesma sorte colhe o especial com relação ao indicado malferimento aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, os policiais militares apresentaram versões harmônicas e coerentes a respeito da dinâmica dos fatos, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, inexistindo nos autos qualquer circunstância que indique que tais agentes tivessem interesse em prejudicar o acusado” (ID Num. 28934982 - Pág. 5), que “Como já destacado, os policiais declararam que receberam uma denúncia informando que um ocupante do carro GM/Celta estava armado, o que afasta a possibilidade de que o acusado, que chegou ao local na direção do automóvel, não tivesse conhecimento da arma de fogo” (ID Num. 28934982 - Pág. 5) e que “Saliente-se, ainda, que, assim como explicado pelo policial Carlos Alexandre em seu depoimento judicial, o apelante foi o único a ser conduzido à Delegacia porque foi ele quem assumiu a propriedade da arma de fogo encontrada em seu veículo, valendo destacar que, considerando o conjunto probatório coligido aos autos, é irrelevante o fato de a arma ter sido encontrada no assoalho do banco do passageiro, sobretudo porque o carro não estava ocupado no momento da abordagem policial” (ID Num. 28934982 - Pág. 6). De modo que infirmar tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante aos invocados dissídios interpretativos, igualmente não merece subir o especial, pois “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1851290/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/11/2021). Ainda que superado tal obstáculo, ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017